Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Cassação de CNH – Alegação de ausência da notificação – Comprovação do encaminhamento das notificações pelos Correios ao endereço cadastrado junto ao DETRAN – Presunção de entrega ao destinatário que não pode ser afastada in casu – Procedimento administrativo regular – Ausência de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Denegação da segurança

Ementa:
APELAÇÃO – Cassação de CNH – Alegação de ausência da notificação – Comprovação do encaminhamento das notificações pelos Correios ao endereço cadastrado junto ao DETRAN – Presunção de entrega ao destinatário que não pode ser afastada in casu – Procedimento administrativo regular – Ausência de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Denegação da segurança que se impõe – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002837-51.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCIVALDO
HONORIO
DE
SOUSA,
é
apelado
DETRAN
-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-51.2020.8.26.0053 -Voto no 12.035 - mcv
2
ACF no 12.035/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1002837-51.2020.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Francivaldo Honorio de Sousa
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
- Detran/SP
APELAÇÃO Cassação de CNH Alegação de ausência
da notificação
Comprovação do encaminhamento das
notificações pelos Correios ao endereço cadastrado junto ao
DETRAN Presunção de entrega ao destinatário que não
pode ser afastada in casu
Procedimento administrativo
regular Ausência de ofensa aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa
Denegação da
segurança que se impõe
Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Francivaldo Honorio de Sousa, contra ato do Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran/SP,
alegando, em resumo, que em virtude de suposta prática de infração de
trânsito, durante o período de suspensão do direito de dirigir, foi
instaurado processo de cassação. Relatou que, inconformado, interpôs
recurso, que ainda não foi julgado, porém, seu prontuário foi bloqueado
antecipadamente, de forma indevida. Apontando a ilegalidade do ato,
requereu a concessão da liminar para o desbloqueio de seu prontuário e,
ao final, a anulação do processo de cassação do direito de dirigir ou a
devolução de prazo para a defesa, uma vez que não foi notificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-51.2020.8.26.0053 -Voto no 12.035 - mcv
3
A r. sentença de fls. 123/128, cujo relatório se adota,
denegou a segurança pleiteada.
Apela o impetrante (fls. 133/171), pela reforma da
sentença. Alega, em extensas razões recursais, em resumo, que a
penalidade foi aplicada antes do trânsito em julgado da decisão
administrativa e que, ainda, não recebeu a notificação para recurso ao
CETRAN.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é cediço, a comprovação do direito líquido e
certo alegado em sede de mandado de segurança comporta apenas prova
documental, não havendo a previsão de dilação probatória prevista no
ordenamento. Conforme se observa do caso concreto, a prova
apresentada não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do
ato administrativo guerreado.
Ensina Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de
Segurança e Ação Popular, ed. RT, 3a edição, pág.16:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. Se a
sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não
estiver determinada; se o seu exercício depender de situações
e fatos não esclarecidos nos autos, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais”. (Grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-51.2020.8.26.0053 -Voto no 12.035 - mcv
4
Ademais, a jurisprudência é farta e consolidada em
afirmar, no mesmo sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a
proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação
probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo
necessária a juntada de prova pré-constituída apta a
demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In casu, entendeu o
Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio
acompanhada de documento que demonstrasse a classe em
que o autor encontrava-se e aquela em que pretendia se
reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da
Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o
acórdão que extingue o mandado de segurança sem
julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de
direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-
constituída. 4. Recurso ordinário não provido”(STJ, Recurso
em Mandado de Segurança no 32.625/MT, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 14/06/2011).
No caso presente, no entanto, não há direito líquido e
certo a amparar a pretensão do impetrante.
Com efeito, o artigo 265 do Código de Trânsito
Brasileiro estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-51.2020.8.26.0053 -Voto no 12.035 - mcv
5
“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e
de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente,
em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo
direito de defesa.”
Ainda, sobre a matéria, dispõe a Resolução no 182/05
do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento
administrativo para imposição de penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação:
“Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as
penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir
notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes
dados:
I. a identificação do infrator e do órgão de registro da
habilitação;
II. a finalidade da notificação:
a. dar ciência da instauração do processo administrativo;
b. estabelecer data do término do prazo para apresentação da
defesa;
III.os fatos e fundamentos legais pertinentes da infração ou
das infrações que ensejaram a abertura do processo
administrativo, informando sobre cada infração:
a. n.o do auto;
b. órgão ou entidade que aplicou a penalidade de multa;
c. placa do veículo;
d. tipificação;
e. data, local, hora;
f. número de pontos;
IV.somatória dos pontos, quando for o caso.
§ 1o. A notificação será expedida ao infrator por remessa
postal, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que
assegurem a sua ciência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-51.2020.8.26.0053 -Voto no 12.035 - mcv
6
§ 2o. Esgotados todos os meios previstos para notificar do
infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;
§ 3o. A ciência da instauração do processo e da data do
término do prazo para apresentação da defesa também poderá
se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável
pelo processo.
§ 4o. Da notificação constará a data do término do prazo para
a apresentação da defesa, que não será inferior a quinze dias
contados a partir da data da notificação da instauração do
processo administrativo.
§ 5o. A notificação devolvida por desatualização do endereço
do infrator no RENACH, será considerada válida para todos
os efeitos legais.
§ 6o. A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de
repartições consulares de carreira e de representações de
organismos internacionais e de seus integrantes será remetida
ao Ministério das Relações Exteriores para as providências
cabíveis, passando a correr os prazos a partir do seu
conhecimento pelo infrator”.
[...]
“Art. 17. Aplicada a penalidade, a autoridade notificará o
infrator utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o do
art. 10 desta Resolução, para interpor recurso ou entregar sua
CNH no órgão de registro da habilitação, até a data do
término do prazo constante na notificação, que não será
inferior a trinta dias contados a partir da data da notificação
da aplicação da penalidade”.
[...]
“Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário
do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da
CNH, renovação e transferência para outra unidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-51.2020.8.26.0053 -Voto no 12.035 - mcv
7
Federação, até a notificação para a entrega da CNH, de que
trata o art. 19”.
Assim, infere-se que a aplicação de penalidades,
como a discutida nos presentes autos, depende da regular instauração de
procedimento administrativo, assegurado ao interessado o exercício do
contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF.
Ao contrário das alegações do apelante, consta dos
autos que houve a regular instauração do procedimento administrativo
de Cassação no 15454/2018 e que, segundo as informações prestadas
pelo DETRAN, diante do trânsito em julgado (fls. 100), encerrada a
fase recursal, foi aplicada a pena de cassação.
As notificações foram encaminhadas ao endereço
cadastrado pelo impetrante nos sistemas do DETRAN/SP, em
conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da
Resolução CONTRAN 182/05 (fls. 85/87 e 89/90). Uma vez que o
requerente não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse
desconstituir os procedimentos administrativos, que foram concluídos
com estrita observância às disposições legais, não há que se falar na
declaração de sua nulidade, uma vez que é cediço que o ato
administrativo goza de presunção de legitimidade.
Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:
“A presunção de legitimidade autoriza a imediata
execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que
arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto,
porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos
administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a
Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-51.2020.8.26.0053 -Voto no 12.035 - mcv
8
seus efeitos. (...)
Outra consequência da presunção de legitimidade é
a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo
para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício
formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a
cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.
A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato
administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)” (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p. 158/159).
Dessa forma, uma vez que o apelante não se
desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, a denegação da segurança se
impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator